Tribunal: TJSP
Processo: 0001497-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Habeas corpus. AMEAÇA, PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE e DESACATO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Tratando-se de delitos apenados com detenção, a manutenção da custódia se afigura desproporcional, ainda que o paciente seja reincidente, posto que, mesmo no caso de eventual condenação, deverá cumprir pena em regime diverso do fechado. Ademais, não houve descumprimento

Ementa:
Habeas corpus. AMEAÇA, PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE e DESACATO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Tratando-se de delitos apenados com detenção, a manutenção da custódia se afigura desproporcional, ainda que o paciente seja reincidente, posto que, mesmo no caso de eventual condenação, deverá cumprir pena em regime diverso do fechado. Ademais, não houve descumprimento prévio de medidas protetivas. Ausentes as hipóteses autorizadoras da custódia previstas no art. 313, I e III, do CPP. Ordem concedida, com a imposição de medidas cautelares e protetivas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001497-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNO DA
SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL
- VARA PLANTÃO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada para revogar a
prisão preventiva do paciente BRUNO DA SILVA, deferindo-lhe a liberdade provisória,
sem fiança, mediante Termo de comparecimento a todos os atos do processo e
cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, e das medidas
protetivas elencadas no art. 22, II e III, a, b e c, da Lei no 11.340/06, nos termos acima
descritos, sob pena de revogação. V.U. Comunique-se, com urgência, à Vara de Origem
para imediata expedição de alvará de soltura clausulado e mandados para intimação do
agressor e para ciência da vítima.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001497-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.363 2/4 EV
H . C . n o 0 0 0 1 4 9 7 - 5 4 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : B r u n o d a S i l v a
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 11.363
Habeas corpus. AMEAÇA, PERICLITAÇÃO DA VIDA E
DA SAÚDE e DESACATO. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Admissibilidade. Tratando-se de
delitos apenados com detenção, a manutenção da
custódia se afigura desproporcional, ainda que o
paciente seja reincidente, posto que, mesmo no caso de
eventual condenação, deverá cumprir pena em regime
diverso do fechado. Ademais, não houve descumprimento prévio de medidas protetivas.
Ausentes as hipóteses autorizadoras da custódia
previstas no art. 313, I e III, do CPP. Ordem concedida,
com a imposição de medidas cautelares e protetivas.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de BRUNO DA SILVA, preso, apontando como
autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da
Capital, no processo no 1500358-85.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva carece de fundamentação idônea, bem como
que ele é primário e não houve descumprimento de medida protetiva previamente
fixada. Aduz que as penas dos crimes em tese praticados não ultrapassam 04
anos, sendo desproporcional a custódia em relação à sanção que seria aplicada
em caso de condenação. Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva ou a substituição desta por medidas cautelares alternativas.
O pedido liminar foi indeferido em Plantão Judiciário de 2a
Instância pela MMa. Juíza Substituta em 2o Grau Dra. Ivana David (fls. 39/41). A
decisão foi mantida por este Relator (fls. 43/vo).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001497-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.363 3/4 EV
manifestou-se pela denegação (fls. 45/56).
É o relatório.
2) Concedo a ordem.
Consta dos autos que, no dia 04/01/2020, o paciente chegou em
casa alterado pelo uso de droga, muniu-se de uma faca e partiu para cima dos
familiares que ali estavam, inclusive sua genitora R.C.S. e sua irmã C.S.B.,
ameaçando-as de morte. Não satisfeito, retirou a mangueira do botijão de gás,
pois queria colocar fogo na casa, expondo a vida e a saúde de todos que se
encontravam na residência a perigo direto e iminente, bem como desacatou os
policiais que atenderam à ocorrência, sendo preso em flagrante e denunciado
como incurso no art. 147 c.c. art. 61, II, “f”; art. 132, caput, c.c. art. 61, II, “f” e art.
331, todos do CP, na forma da Lei no 11.340/06 (fls. 60/63 na origem).
Com efeito, sem desprezar a inegável gravidade do caso em
exame e a reincidência do réu (fls. 22/25), deve ser revogada a prisão
preventiva na presente hipótese.
Isto porque o paciente encontra-se preso preventivamente desde
04/01/2020 e os delitos imputados na denúncia são apenados com detenção.
Dessa forma, a manutenção da custódia se afigura
desproporcional em relação ao regime de cumprimento de pena que lhe seria
imposto no caso de eventual condenação.
Confira-se:
“Habeas Corpus. Ameaça, injúria e lesão corporal leve. Conversão da
prisão em flagrante em preventiva. Réu reincidente. Possibilidade de condições de
medidas cautelares alternativas e fixação de medidas protetivas. Ordem concedida.”
(TJSP, HC 2168931-10.2015.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Bruno, 10a Câmara
de Direito Criminal, j. 24/09/2015).
Além disso, não houve o descumprimento prévio de medidas
protetivas de urgência com relação ao presente feito, estando ausente o requisito
previsto no art. 313, III, do CPP.
Dessa forma, afigura-se suficiente a imposição de medidas
cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319, I e IV, do CPP e das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001497-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.363 4/4 EV
medidas protetivas de urgência estabelecidas no art. 22, II e III, a, b e c, da Lei no
11.340/06, consoante requerido pelas ofendidas a fls. 12/13 na origem,
consistentes em afastamento do lar, proibição de se aproximar das vítimas e de
seus familiares com limite mínimo de 300 metros de distância, de manter contato
com elas e seus familiares por qualquer meio de comunicação e de frequentar os
mesmos lugares em que as vítimas estiverem.
Cumpre destacar que, a qualquer momento, a prisão preventiva
poderá ser novamente decretada caso necessário, conforme previsto pelo art.
20, § único, da Lei no 11.340/2006, ficando o agressor também advertido de que
o descumprimento das medidas protetivas ora fixadas consubstanciará a
prática do crime previsto no art. 24-A do mesmo Diploma Legal.
3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada para revogar a
prisão preventiva do paciente BRUNO DA SILVA, deferindo-lhe a liberdade
provisória, sem fiança, mediante Termo de comparecimento a todos os atos
do processo e cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I e
IV, do CPP, e das medidas protetivas elencadas no art. 22, II e III, a, b e c, da
Lei no 11.340/06, nos termos acima descritos, sob pena de revogação.
Comunique-se, com urgência, à Vara de Origem para
imediata expedição de alvará de soltura clausulado e mandados para intimação
do agressor e para ciência da vítima.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator